Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-63.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelos documentos colacionados aos autos, no sentido de que o apelante ameaçou causar mal injusto e grave à ofendida.
2. Estando os relatos da vítima coerentes e harmônicos com as demais provas coligidas nos autos, e comprovado que as mensagens de texto e áudio e a fotografia foram enviadas pelo apelante, desnecessária a realização de perícia no aparelho celular da vítima.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, basta a comprovação do fato criminoso para que se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável.
4. Considerando que a extensão do dano, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
5. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do 147, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes definidos na sentença, e ao pagamento do valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de reparação de danos morais causados à vítima.